Tribunal: STF
Processo: RE 400404
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGENS
PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INCISO XI DO ARTIGO 37 DA
LEI MAIOR (REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 41/03).
Consoante a firme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz
respeito a período anterior à EC nº 41/03 (ainda que posterior à EC
nº 19/98), as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto
remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna
Carta.
Precedentes exemplificativos: ADIs 2.087-MC e 2.116-MC, AO
524 e REs 209.036 e 387.241-AgR e AI 452.574-AgR.
Agravo Regimental
 desprovido.